Tribunal: TJSP
Processo: 2051039-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrentes defeitos (omissão e contradições) se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrentes defeitos (omissão e contradições) se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por seu intermédio é aquela interna ao julgado embargado, via de regra entre a fundamentação e o dispositivo.

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.